Tribunal: TJDFT
Processo: 0706914-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. INVIÁVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA DE CRIME DE ROUBO MAJORADO. REDUÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. EM SITUAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS, A JURISPRUDÊNCIA PERMITE A APLICAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO DO CRIME, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, NO MOMENTO DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Roubo. Tomada de celular. A desclassificação para crime de furto mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstrar inequivocamente, a prática de crime de roubo majorado com emprego de arma branca.
2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, acompanhado por esta E. Corte, para a fixação da pena-base aumenta-se a pena na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato do crime, para cada circunstância judicial desfavorável, em situações ordinárias que não requeiram a aplicação de uma fração maior para cada circunstância judicial desabonadora.
3. O histórico de vida pregressa do réu registra 05 (cinco) condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio, a indicar que, se em liberdade, voltará a delinquência com riscos contra as pessoas e suas integridades. Assim, é razoável um maior controle de sua pessoa, em razão de sua periculosidade, que é pela fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, no "fechado".
4. Dado parcial provimento ao recurso.